Tribunal: TJDFT
Processo: 0732434-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0732434-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: FRANCISCO AGOSTINHO DE OLIVEIRA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0732372-93.2017.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por FRANCISCO AGOSTINHO DE OLIVEIRA LOPES, indeferiu o pedido da Executada, ora Agravante, de cancelamento de averbação premonitória sobre imóvel descrito no Feito. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do despacho de ID 99299515, sob o fundamento de que contém obscuridades, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No presente caso, verifico que em que pese a norma do artigo 828 §1o do CPC determinar que o exequente deve comunicar ao juízo todas as averbações efetivadas nos registros de imóveis, em até 10 (dez) dias, verifico que o exequente não cumpriu tal obrigação no prazo estabelecido. Assim, a executada compareceu aos autos requerendo a baixa da averbação realizada sob a matrícula do imóvel localizado em Projeção ‘E’ da SQNW 105, Noroeste. Foi proferido o despacho atacado intimando o exequente para providenciar o cancelamento das averbações realizadas sobre os bens imóveis não penhorados. O exequente opôs os presentes Embargos de declaração, informando que somente efetuou averbação premonitória na matrícula do referido imóvel, e que, portanto, não realizou o registro sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, de modo que não deve efetuar a baixa da penhora. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, e, no mérito, os ACOLHO para, em razão de a parte exequente informar - ainda que posteriormente à publicação do referido despacho - que somente efetuou a averbação premonitória na matrícula 131.490, revogá-lo, mantendo-se o registro da averbação premonitória realizado, por não haver respaldo legal para retirada da averbação. Todavia, em homenagem ao princípio da execução menos gravosa, intime-se a parte exequente para informar se possui interesse em cancelar a averbação premonitória já realizada e registrar nova sobre o imóvel indicado pela executada ao ID 103087381 - qual seja: situado no Lote 04, Área Especial, Quadra QS 26, destinado a uso Comercial e Residencial Multifamiliar, do Setor Habitacional Riacho Fundo II/DF, avaliado em R$ 2.540.000,00 (dois milhões e quinhentos e quarenta mil reais), no prazo de 05 (cinco) dias. No mais, aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento interposto em face da decisão de ID 97638354.” Argumenta a Agravante que a averbação premonitória é invalidade, uma vez que não foi observado o disposto no art. 828, § 1o, do Código de Processo Civil, já que não foi comunicada ao Juízo de origem a referida averbação. Afirma que a averbação premonitória deve ser cancelada também pelo fato de que o título executivo é ilíquido, haja vista que a obrigação foi convertida em perdas e danos, em que já se determinou a realização de perícia para apuração do valor do débito. Ressalta que, mesmo se fosse cabível a averbação premonitória no caso concreto, o imóvel em questão (Projeção “E” da SQNW 105, Setor Noroeste, Brasília/DF) não poderia ser o seu objeto, uma vez que tal bem fora alienado mediante licitação pública cuja adjudicação para a licitante vencedora ocorreu em 17/03/2021, antes, portanto, da averbação, ocorrida em 07/06/2021. Diz que o referido imóvel corresponde a 10 (dez) vez o valor atribuído à Execução, o que representa abuso do Exequente, e que a Agravante detém patrimônio considerável somente alienável mediante licitação pública, o que afasta qualquer possibilidade de fraude à execução. Assevera que, “embora seja sabido que a averbação premonitória pode não ser um fator a impedir o registro da compra e venda, é indiscutível que na condição de terceira interessada a empresa ganhadora da licitação de uma projeção de quase R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões) não quer assumir um risco de eventualmente ter que perder o imóvel por força de uma execução da qual se originou a averbação premonitória.” (Num. 29801812 - Pág. 6). Sustenta que a discordância do Agravado com o cancelamento da averbação não possui qualquer respaldo e que o Recorrido “já havia realizado averbação de prenotação na data de 11/12/2018, na matrícula no 131.587, que corresponde ao imóvel denominado ‘Projeção I, do SQNW 306, Setor Noroeste de propriedade da TERRACAP” (Num. 29801812 - Pág. 8). Acrescenta que “o juízo foi garantido, na época dos Embargos à Execução (14/09/2018), através do imóvel localizado em Santa Maria Comércio Local 203 LR B-01, avaliado, à época, em R$ 881.000,00 (oitocentos e oitenta e um mil reais), id 22700065” (Num. 29801812 - Pág. 8). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para que seja determinado cancelamento da averbação premonitória incidente sobre o imóvel descrito no Feito (Projeção “E” da SQNW 105, Setor Noroeste, Brasília/DF). Subsidiariamente, “caso haja o entendimento de que na situação em tela é cabível a averbação premonitória que então seja determinada que essa averbação seja redirecionada para o imóvel indicado na alínea ‘f’ abaixo e, por consequência, haja o cancelamento da averbação ocorrida sobre a aludida Projeção ‘E’ da SQNW 105, Setor Noroeste, Brasília/DF (ID 99194401); f) Indicar para efeito da averbação premonitória o imóvel situado no Lote 04, Área Especial, Quadra QS 26, destinado a uso Comercial e Residencial Multifamiliar, do Setor Habitacional Riacho Fundo II/DF, avaliado em R$ 2.540.000,00 (dois milhões e quinhentos e quarenta mil reais), o qual supera o valor atribuído à demanda pelo Agravado.” (Num. 29801812 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 29801814). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0732372-93.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido da Executada, ora Agravante, de cancelamento de averbação premonitória sobre imóvel descrito no Feito. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entretanto, indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Recorrente não formulou qualquer alegação. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 11 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador